Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. BURACO. FALTA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. DANOS EM VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que trafegava perto da Chácara 156, lotes 9, 11 e 12 da Colônia Agrícola Samambaia, por volta de 8h20min, quando o seu veículo sofreu avarias no para-choque dianteiro, em razão da existência de quebra-molas sem sinalização na via. Requereu reparação material no valor de R$ 2.652,21.
2. Trata-se se de recurso (ID 23991030) interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$2.652,21, a título de reparação por danos materiais.
3. Nas razões recursais, alega ausência de nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo da autora/recorrida e a conduta omissiva a ela atribuída (ausência de sinalização na via pública). Sustenta a insuficiência do quadro fático-probatório acostado aos autos, porquanto as fotos juntadas não têm o condão de comprovar culpa do Distrito Federal na manutenção da via pública e na sinalização. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
4. Em atenção à Teoria da Culpa Administrativa, responsabiliza-se a Administração quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada uma dessas variantes, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.
5. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
6. No caso, todos os requisitos se encontram amplamente demonstrados nas provas documentais, por meio das fotos do local do fato, onde restam evidenciados um redutor de velocidade (quebra-molas) sem sinalização e as avarias causadas no veículo (ID 23990653 e 23990654).
7. Assim, verifica-se que há nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo da autora/recorrida e a omissão culposa do Distrito Federal quanto à sinalização do quebra-molas, o que resultou no prejuízo material de R$ 2.652,21, de acordo com o menor orçamento apresentado (ID 23990657).
8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal do ente estatal.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.